Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. LOCAL DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. ART. 48 DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O motivo do dissenso entre os juízos consiste no debate sobre a impossibilidade de declinação de ofício da competência com eventual conflito em relação à norma que determina a competência do domicílio do autor da herança (falecido) para julgamento das ações de inventário (sobrepartilha).
2. Aberta a sucessão, a herança se tramite, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consoante o art. 1.784 do Código Civil, sendo considerado para essa finalidade o lugar do último domicílio do falecido, nos termos do art. 1.785 do Código Civil, aplicável aos casos de sobrepartilha.
3. Mesmo dispondo o art. 48 do CPC que o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário e sobrepartilha e para todas as ações em que o espólio for réu, em se tratando de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite o reconhecimento de ofício da incompetência (Súmula 33 do STJ), mesmo que a pretexto de ter provocado a parte a emendar a petição inicial.
4. Conflito de competência conhecido e fixada a competência do juízo suscitado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.